Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio tendo por objeto a construção de escola infantil (creche) no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Rechuan Júnior, ex-prefeito, e do município de Resende/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 830257/2007 (Siafi 599980), tendo por objeto a construção de escola infantil (creche), no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas por José Rechuan Júnior e pelo município de Resende/RJ; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de José Rechuan Júnior e do município de Resende/RJ, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.